Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707745-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIETA CONCEICAO DE ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO JULIETA CONCEIÇÃO DE ANDRADE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 24082424, pág. 229/31), proferida na ação de obrigação de fazer c/c dano moral proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que acolheu a impugnação ao valor da causa, nos seguintes termos: “JULIETA CONCEIÇÃO DE ANDRADE promoveu ação em face de AMIL–ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A formulando os seguintes pedidos principais: 1. “A concessão da tutela antecipada para determinar a ré o no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a autorização para o tratamento com Pembrolizumabe 200 mg, com ciclos de 21 dias, nos termos solicitados pelo Médico Oncologista, Dr. Gustavo Fernandes (CRMDF 16.558) em Relatórios Médicos (doc. 7 e 8), sob pena de, não o fazendo, arcar com a imposição de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e sequestro de valores. 2. A gratuidade da justiça; 3. A PROCEDÊNCIA da ação, tornando definitiva a liminar concedida, para condenar a demandada a custear o tratamento nos termos da alínea “a”; 4. A condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, 15/12/2020 (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ);” A tutela de urgência e a gratuidade de justiça foram concedidas (id80266883). A ré foi citada em 21/12/2020 (id80364239) e apresentou contestação suscitando preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito sustenta que presta assistência e autorizou o tratamento de acordo com as cláusulas contratuais; que não há previsão de cobertura para o medicamento pretendido; que o “fármaco não possui indicação em bula para o quadro clínico do Autor”; que não foram preenchidos os critérios de cobertura obrigatória estabelecidos pela ANS; que o tratamento indicado pelo médico assistente não está previsto no rol de procedimentos da ANS; que o contrato firmado entre as partes está em consonância com a Lei 9.656/98; que não houve negativa ou limitação de cobertura porque não há previsão para cobertura de medicamento experimental; que há exclusão expressa da cobertura de custos de fornecimento de medicamento para tratamento experimental no contrato, conforme estabelecido na cláusula 8a; que a cobertura das despesas com o procedimento pretendido pela autora implica violação dos artigos 1o, IV, 5o, II, XXXVI, 198, 196 e seguintes da CF/88; que sempre cumpriu com o avençado entre as partes, dando total cobertura de custos à beneficiária de acordo com o contrato, a lei e as normas regulamentadoras. Afirma a inexistência do dano moral. Por fim pugna pela improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica (id84712880). Manifestação da ré requerendo a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/45.892 -, e junta procuração (id85387062). Decido. As partes são legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Da impugnação ao valor da causa. No caso, a autora pretende que o réu autorize e custeie o tratamento indicado pelo médico assistente, de forma que este pedido está desprovido de proveito econômico. Além disso, ela pede seja o réu condenado ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais. Logo, a teor do disposto no artigo 292, inciso V, do CPC, este deverá ser o valor da causa. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada para retificar o valor da causa, devendo ser R$20.000,00 (vinte mil reais), e declaro saneado o processo. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC) faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. À Secretaria para corrigir o valor da causa no cadastro do processo, fazendo constar R$20.000,00 (vinte mil reais), e também quanto ao nome do advogado do réu, fazendo constar apenas o dr. Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/45.892 -, conforme procuração (id85387062). Intimem-se.” A agravante-autora sustenta que a obrigação de fazer consiste no fornecimento de medicamento oncológico e do tratamento ambulatorial prescrito pelo médico e que o valor atribuído à causa é o custo do tratamento médico somado ao dano moral postulado, nos termos do art. 292, incs. V e VI do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e manter do valor da causa indicado na inicial. Ausente o preparo, em razão da justiça gratuita (id. 80266883, autos originários). Intimada, a agravada-executada apresentou resposta ao recurso (id. 24776474). É o relatório. Decido. A matéria versada na r. decisão agravada, impugnação ao valor da causa, não tem previsão no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele deduzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou em contrarrazões, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora